Tribunal: TJDFT
Processo: 0705901-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL (agravado/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n° 0747131-86.2022.8.07.0001 proposta contra FELINTO DA SILVA OLIVEIRA FILHO (agravado/réu), que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 144859378 dos autos de origem): (...) É admissível o deferimento da gratuidade de justiça, desde que cabalmente demonstrada a insuficiência de recursos para os encargos do processo, não suprindo tal condição a mera declaração de hipossuficiência econômica. (AGI/DF 20040020095468, 6a Turma Cível, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, publicado no DJU em 14/04/2005, p. 97). Entretanto, no caso é possível verificar a capacidade da parte autora em recolher as custas iniciais e arcar com os demais custos do processo sem que isso impeça a continuidade de sua atividade associativa. Como pode ser visto nos balancetes apresentados em ID 145124010, a parte autora possui um patrimônio líquido de mais de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais). Tal fato, por si só já afasta a pretensão de ver processada a presente demanda com o benefício de gratuidade de justiça. Ressalte-se que tal benefício foi criado para se garantir acesso à justiça, descorrelacionando-se a insuficiência de recursos da possibilidade de se buscar a efetivação de direitos perante o Poder Judiciário. Ademais, o fato de se tratar de associação sem fins lucrativos não influi na decisão sobre a concessão do referido benefício (Acórdão 1647076, 07314118220228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à autora. Recolham-se as custas iniciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. (...) Em suas razões recursais (ID 43792467), diz que “o citado patrimônio líquido se refere a lotes vazios em nome da cooperativa, e, portanto, imobilizado, tratando-se de bens imóveis para construção de moradia dos cooperados, em cumprimento da função social da cooperativa/agravante, cujos bens, além de imobilizados, ainda geram despesas de manutenção e tributos, que deveriam ser suportadas pelas taxas e contribuições dos associados, hoje, em sua maioria, porém, inadimplentes” (ID 43792467 – Pág. 5) Alega ser uma cooperativa sem fins lucrativos e que não vem recebendo sistematicamente as taxas administrativas de seus cooperados. Diz que comprovou documentalmente nos autos de origem que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais. Sustenta que “não se justifica o indeferimento da gratuidade de justiça à agravante, tomando por base a existencia de ativos patrimoniais imobilizados, não circulantes, ou seja, lotes vazios que possuem função social e que compõem o seu objeto social estatutário, os quais ainda geram despesas que deveriam ser suportadas pelas contribuições dos associados, mas que se encontram inadimplentes” (ID 43792467 – Pág. 7) Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Nos termos do enunciado da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, é possível conceder os benefícios da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com os encargos do processo. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA (COOPERATIVA). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. CONTRARIEDADE À SÚMULA 481 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". A norma processual (§ 2o, art. 99, CPC), por sua vez, estabelece que o indeferimento da gratuidade de justiça é possível se houver nos autos elementos suficientes e aptos a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte requerente. O fato de ser a ora agravante associação sem fins lucrativos, e se encontrar em fase de liquidação extrajudicial, não a isenta de comprovar a condição de miserabilidade jurídica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO. (Acórdão 1199390, 07050381920198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, à primeira vista, a documentação acostada pelo agravante no ID 145124010 dos autos origem revela a inexistência de probabilidade do direito invocado, uma vez que os balanços comprovam a existência de um patrimônio líquido superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais), não sendo possível inferir que são ativos não circulantes (imóveis) que apenas geram despesas. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.